Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-13.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0600391-13.2024.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600391-13.2024.6.16.0000 apresentada pelo Município de
Campo largo, com relação ao que seria permitido neste período eleitoral, com relação à revisão de
remuneração, concessão de reposição salarial e ou reestruturação da carreira do magistério por
força do cumprimento da legislação em face do Piso Nacional, tendo em vista a Lei Federal nº
9.504/97, que dispõe, especificamente em seu art. 73, inciso II, sobre a proibição, em ano eleitoral,
de se fazer revisão geral da remuneração dos servidores públicos que excedam a recomposição da
perda de seu poder aquisitivo.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO (CONSULENTE)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895281
26/06/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.505

CONSULTA ELEITORAL 0600391-13.2024.6.16.0000 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
CONSULENTE: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL.
LEGITIMADO. ART. 30, VIII, DO CE, ART.
87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE–PR E ART.
101, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO PARANÁ. QUESTIONAMENTO
SOBRE CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. CASO CONCRETO. NÃO
CONHECIMENTO.

1. Nos termos da legislação de regência,
cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais
responder às consultas formuladas, em
tese, por autoridade pública ou partido
político sobre matéria eleitoral.

2. Não comporta conhecimento a
consulta formulada com base em caso
concreto. Precedentes do TSE.

3. Consulta não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43895281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/06/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062614114820400000042850395
Número do documento: 24062614114820400000042850395
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 16:24:38

RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de Campo Largo,
Maurício Roberto Rivabem, que versa sobre a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos, disposto no art. 73, inciso II (SIC), da Lei nº 9.504/97, nos seguintes
termos (id. 43874752 e seguintes):

“Suponhamos que, determinado ente federativo alcançado pelas
eleições de outubro próximo, pretende elaborar um novo plano de
cargos e salários com o objetivo de corrigir distorções ocorridas em
razão da implantação do Piso Nacional do Magistério, abrangendo
todos os servidores públicos do Magistério, que possui um carreia
própria e uma legislação específica, relativo ao Plano de Cargos e
Vencimentos, no sentido de adequá-los as normas previdenciárias
e salariais, em razão de possível defasagem na remuneração,
ocorrido durante os últimos exercícios, indaga-se:

a) É possível, tendo em vista o disposto no artigo supra citado (sic),
o encaminhamento de Projeto de Lei, criando e ou implantando um
novo Quadro Geral de Carreira, mesmo que, ao final, não se
verifique aumento real de salário e ou que se configure percentual
excedente da recomposição de perda? b) Seria permitido neste
plano, isto todo (sic) sobre o aspecto da legislação supra e
considerando o período em questão, incorporar aos vencimentos
básicos dos servidores, vantagens que já venham sendo
percebidas pelos mesmos, sem que isso possa configurar benefício
eleitoreiro? c) Ainda sob o aspecto de recomposição de perdas
salariais, haveria impedimento legal em se conceder, quer
mediante revisão geral de remuneração através de reestruturação
do Plano de Cargos e Salários, e ou apenas concedendo índice de
reajuste, mantendo-se a mesma estrutura, ou seja, sem qualquer
alteração no quadro geral dos professores? d) Em caso de
encaminhamento à Câmara Municipal, de lei criando e ou
concedendo estes benefícios conforme disposto no item “a”, desta
consulta, qual eventual consequência legal para a Administração?
e) A aprovação de eventual lei de reestruturação de carreira dos
professores seria o mesmo que revisão geral e ou haveria distinção
entre elas? Em caso positivo, seria possível lei reestruturando as
carreiras dos professores a vista do Piso Nacional do Magistério,
não se fazendo qualquer menção com reajuste de salários, ou seja,
seria criado uma nova ordem legal, com novas tabelas sem
qualquer vinculação com a atualmente existente? f) Em caso
positivo, eventual reenquadramento destes servidores, poderia ser
implantado ainda neste ano, ou seja, até o mês de junho
próximo?”

Num. 43895281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/06/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062614114820400000042850395
Número do documento: 24062614114820400000042850395
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 16:24:38

A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento da
consulta no parecer de id. 43877920.

É o relatório.

VOTO

Trago à apreciação da Corte a presente consulta com fulcro no artigo 87, do
Regimento Interno deste C. TRE.

Todavia, entendo que não merece ser conhecida.

Inicialmente cabe destacar que restou preenchido o requisito de
admissibilidade referente à legitimidade ativa, nos termos do estabelecido no Código
Eleitoral:

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

(...)

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem
feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político;

Sobre o tema determina o art. 87, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal
Regional Eleitoral que:

Art. 87 O Tribunal somente responderá às consultas formuladas,
em tese, sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por
órgão regional de partido político.

§ 1º. Entende-se por autoridade pública, para fins do caput, aquela
que responda perante o Tribunal de Justiça do Paraná por crime de
responsabilidade e as autoridades federais com jurisdição em todo
o Estado ou região que o abranja.

Desta feita, o consulente, na qualidade de Prefeito Municipal, possui
legitimidade ativa para formular consultas perante esta Corte Eleitoral, já que é
considerado autoridade pública, para o fins do art. 87, § 1º, do Regimento Interno deste
Tribunal Regional Eleitoral, pois responde junto ao Tribunal de Justiça no caso de crime
de responsabilidade, como determina o art. 101, VII, letra “a” da Constituição do Estado
Num. 43895281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/06/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062614114820400000042850395
Número do documento: 24062614114820400000042850395
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 16:24:38

do Paraná, senão vejamos:

Art. 101. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através
de seus órgãos:

VII – processar e julgar, originariamente:

[...]

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados
estaduais, os juízes de direito e juízes substitutos, os secretários
de Estado, os membros do Ministério Público e os prefeitos
municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e, nos
crimes comuns, o vice–governador do Estado;

Entretanto, a consulta não pode ser conhecida, porque se trata de caso
concreto.

Novamente cito o art. 87, §1º, do RI deste Tribunal que é claro ao assentar a
viabilidade de resposta a consultas formuladas apenas sobre matérias em tese, in verbis:

Art. 87 O Tribunal somente responderá às consultas formuladas,
em tese, sobre matéria eleitoral, por autoridade pública, ou por
órgão regional de partido político.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral é no sentido
de não se conhecer de consultas com minudência exagerada e que possibilitem a
identificação direta dos envolvidos em caso concreto, sob pena de se consumar
assistência jurídica ao consulente. Nesse sentido:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. ART. 77, LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO
CONHECIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência, "descabe ao Poder Judiciário, no
exercício da função consultiva, manifestar–se sobre o cerne de
demandas particularizáveis e que já se encontram em estado de
gestação". Precedentes.

2. Na espécie, deputado federal indaga se, à luz do art. 77 da Lei
9.504/97, pode o parlamentar, candidato à reeleição, comparecer a
evento para entrega de maquinário e a mutirão de cirurgias ou,
Num. 43895281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/06/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062614114820400000042850395
Número do documento: 24062614114820400000042850395
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 16:24:38

alternativamente, colocar, nos locais respectivos, banner com foto
ou boneco que o represente.

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que
remetem a possível judicialização, o que retira os contornos de
abstração indispensáveis para autorizar a resposta pela presente
via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não
permitem conhecer da Consulta.

5. Consulta não conhecida. (CONSULTA nº 060045368, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data 26/09/2022)

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO
ELEITORAL. OBJETIVIDADE. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a
admissibilidade, diante da ausência de objetividade e a abstração
necessárias ao seu conhecimento.

2. Consulta não conhecida. (CONSULTA nº 060035923, Acórdão,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data 25/08/2022)

Na mesma linha, segue esta E. Corte Regional, veja-se:

CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMADO. ART. 30, VIII,
DO CE, ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE–PR E ART. 101, VII,
D A C O N S T I T U I Ç Ã O D O E S T A D O D O P A R A N Á .
QUESTIONAMENTO SOBRE CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA
NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais
Regionais Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese,
por autoridade pública ou partido político sobre matéria eleitoral.

2. Prefeito Municipal possui legitimidade para formular consulta,
diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VIII, do Código
Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e
87, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

3. Inviabilidade de formulação de consultas para análise de
Num. 43895281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/06/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062614114820400000042850395
Número do documento: 24062614114820400000042850395
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 16:24:38

possível conduta vedada, uma vez que a sua constatação exige
minuciosa análise das circunstâncias fáticas concretas.

4. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da
abstração das consultas, tratando–se de requerimento de resposta
a caso concreto.

5. Consulta não conhecida.

(CtaEl nº 060014262 Acórdão nº 63.398, LAPA - PR, Relator(a):
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 22/05/2024
Publicação: 03/06/2024)

Na espécie, o consulente busca manifestação deste Tribunal sobre a
viabilidade de realização de revisão geral da remuneração dos servidores públicos que
exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo, conduta vedada prevista no art.
73, inciso VIII, da Lei nº 9.504/97. Todavia, embora elaborada por parte legítima, a
consulta não se reveste de abstração e/ou caráter genérico, requisito indispensável para
o seu conhecimento.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

Via de regra, os questionamentos formulados a este Regional têm por
finalidade dirimir uma dúvida plausível e abstrata. Aqui, tem-se um verdadeiro
questionário, basta ver que a consulta foi dividida em 6 questões bem específicas.

Essa minudência exagerada demonstra as características de caso concreto e
impede o conhecimento da consulta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da consulta formulada.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

Num. 43895281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/06/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062614114820400000042850395
Número do documento: 24062614114820400000042850395
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 16:24:38

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600391-13.2024.6.16.0000 - Campo Largo - PARANÁ - RELATOR: DR.
JULIO JACOB JUNIOR - CONSULENTE: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO - CONSULTADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 26/06/2024 14:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062614114820400000042850395
Número do documento: 24062614114820400000042850395
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 16:24:38